Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001798-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA IZABEL THIELKE - CPF: 030.424.241-11 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001798-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eucatur- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA.

Recorrido(s):

Mariana Izabel Thielke

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DA VIAGEM. PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.

Na inicial, a passageira alega que comprou passagem com origem Cuiabá – MT e destino Cascavel – PR, data de saída 27/12/2021 às 21h30min, com previsão de chegada ao destino final no dia 28/12/2021 por volta das 21h30min, contudo, chegou ao destino final no dia 29/12/2021, por volta das 04h00min. Aduz que ao chegar à Rodoviária de Rondonópolis, às 02h10min, foi informada que o ônibus apresentou problema mecânico (bomba de água) e que teria que aguardar a chegada do “novo” ônibus, fato que ocorreu somente as 07h30min do dia 28/12/2021.

3. O problema mecânico apresentado no ônibus durante o percurso da viagem, no trecho Cuiabá-Rondonópolis, fazendo com que os passageiros aguardassem por 05 horas, para que fossem reacomodados no “novo” ônibus, aliada a falta de assistência aos passageiros, que foram obrigados a permanecerem na rodoviária de Rondonópolis/MT, por longo período, sem que lhes fossem fornecido sequer alimentação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência da angustia, dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela passageira.

4. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência de atraso na viagem em decorrência de problemas mecânicos no ônibus da Recorrente, uma vez que o confessa em sua contestação, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

5. Em pese a alegação da empresa Recorrente, no sentido de que o atraso foi de apenas 02h30min, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC. Cabe ainda ressaltar que os vídeos juntados na inicial, demonstram que o ônibus “novo” partiu na manhã do dia seguinte, uma vez que na filmagem o dia está ensolarado, fato que afasta a alegação de atraso de apenas 02h30min.

6. Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022